Tribunal: CARF
Processo: 10715.726500/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/10/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
DECADÊNCIA. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADUANEIRA DE NATUREZA OBJETIVA. PERDA DE PRAZO DESCONSOLIDAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares estão sujeitas ao prazo de cinco anos, previsto nos artigos 139 do Dec. Lei no 37/1966 e 753 do Regulamento Aduaneiro. Início do prazo é o da data da Infração.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726500/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.479 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
DANZAS AEI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/10/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. Súmula 187 - O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre
o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
DECADÊNCIA. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADUANEIRA DE
NATUREZA OBJETIVA. PERDA DE PRAZO DESCONSOLIDAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726500/2012-14
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

As multas regulamentares estão sujeitas ao prazo de cinco anos, previsto nos artigos 139
do Dec. Lei no 37/1966 e 753 do Regulamento Aduaneiro. Início do prazo é o da data da
Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso em relação à nulidade. Na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
para cancelar o lançamento da multa por força da decadência e da inexistência de infração.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 154-173 em face da r. decisão de
fls. 127-136, pleiteando pela respectiva reforma pelos motivos que se seguem:
a- Nulidade do Auto de Infração por atipicidade da conduta pois, embora
intempestiva, as prestações foram prestadas;
b- Ocorrência da prescrição intercorrente;
c- Denuncia Espontanea;
d- Atipicidade da conduta em razão da falta de previsão legal que o obrigue a
promover o registro;
e- Violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese
3
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
4
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
5
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

No tocante a materialidade da intempestividade, não restam quaisquer dúvidas
acerca da mesma. Restou evidente que as informações relativas ao “house” foram inseridas no
sistema Siscomex-Mantra, além das três horas da chegada do veículo transportador.

Sob a ótica da legislação atual o agente de cargas tem legitimidade passiva para
figurar neste autos, inclusive por força da própria Súmula 187 desta Egrégia Corte de forma
conjunta com o art. 8o, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 102/1994. Eis as suas
respectivas transcrições:
Súmula 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.

Há uma condição suspensiva, a qual será abordada no próximo tópico, que impede
a plena materialidade da infração aduaneira. O motivo é simples. O Agente não tem acesso,
enquanto não disponibilizado pelo Agente de Cargas, ao sistema Mantra para fins de
desconsolidação. Mas há uma norma, de pano de fundo, que encontra-se com sua vigência
suspensa, motivo pelo qual entende-se pela legitimidade passiva.
6
DA INFRAÇÃO.

Em razão dos apontamentos anteriormente formulados, inicia-se este tópico de
forma a apontar que a infração encontra-se prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A
regulamentação pela prestação das informações de desconsolidação estão previstas na IN 102 de
1994, cujo artigo 8o estabelece que:
Art. 8o. IN 102/1994. Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até três horas após o registro de chegada do veículo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)

Todavia este caso deve ser analisado com prudência. O fato gerador é datado de
20/10/2007. A normativa específica, datada de 07 de Julho de 2014, é clara no sentido de que a
responsabilidade pela desconsolidação é do Transportador Aéreo, enquanto não implementada a
função e disponibilização de acesso ao sistema para que o Agente de Cargas consiga fazer a
inclusão das informações pelo CE house. Trata-se de uma obrigação impossível de ser realizada
no contexto em apreço, muito embora haja uma previsão legal de sua obrigatoriedade, a qual
encontra-se suspensa. Dessa forma, enquanto houver a condição suspensiva, não há como se
praticar essa infração.

Este fato exclui qualquer responsabilidade do Agente, tornando-se insubsistente a
manutenção desta penalidade pela tipificação indicada no Auto de Infração objeto deste Processo
Administrativo Fiscal. Não por acaso o parágrafo segundo do art. 8o previu uma condição
suspensiva para o respectivo cumprimento, fato que descaracteriza a infração em apreço.

O artigo 673 do Regulamento Aduaneiro define infração aduaneira:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Por conseguinte, inexiste violação de norma daquilo que o Recorrente não está
obrigado a fazer enquanto houver a condição suspensiva em razão da impossibilidade técnica de
fazê-lo. Naturalmente que, para se constituir uma infração, há se se existir, seja por ação ou
omissão, violação de alguma norma. Mas não existe norma obrigando o Agente de Cargas a
fazer por força da condição suspensiva em epígrafe. Sendo assim, inexiste infração aduaneira.
Inexistindo infração, não há como apenar o Recorrente.

Por fim, merece trazer aos autos trecho da decisão do Conselheiro Paulo Regis
Venter, proferida nos autos do Processo no 10715.723396/2012-14, a saber:
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser cumprida
pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o desconsolidador
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra.
A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por se
tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I
da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações
em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de 2003,
que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex
Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que estes estejam
expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o
agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador de
carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana
no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e
risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ADUANA.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2007,
05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO.
DESCOMPASSO FUNCIONAL DO SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições de
acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre funcionalidade
desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o
atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias fáticas
suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de autuação, reputando-
se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a
solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX
MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso
por perfil próprio para esse agente.

Logo, por entender pela inexistência da infração, acolho o mérito da tese em
epígrafe da inexistência da mesma.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

7
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
8
DA DECADÊNCIA.
Por matéria de ordem pública, entende-se aquela que produz efeitos jurídicos que
transcendem os limites das discussões entre as partes dentro de um processo, seja ele de natureza
judicial ou administrativa. Não por acaso este tema é tratado em matérias processuais, aplicáveis
supletivamente ao processo administrativo, consoante redação do art. 487, II do CPC.
A natureza da sanção debatida nestes autos é eminentemente administrativo-
aduaneira, posto ser acessória da relação aduaneira tributária principal, consistente na
importação. Por conseguinte é um tanto quanto natural a aplicação do artigo 753 do presente
Regulamento Aduaneiro, a saber:
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração.
Nos termos das fls. 09- Auto de Infração, fls. 11- Siscomex Mantra Importação,
nota-se que a infração ocorreu efetivamente aos 20/10/2007.
Consoante comunicação no 315/2013 situada as fls. 17, aliada ao Auto de Infração
as fls. 03, observa-se que o mesmo foi lavrado aos 11/09/2012.
Neste ponto, necessário atentar-se para a data que o Contribuinte recebeu a
notificação da lavratura do Auto de Infração, cuja resposta encontra-se as fls. 18, qual seja,
AVISO DE RECEBIMENTO DATADO DE 22/02/2013.
Sendo assim, nota-se que, entre a data da infração e a notificação do contribuinte,
ora recorrente, passaram-se mais de 5 anos, motivo pelo qual há se de reconhecer e aplicar a
presença do instituto da decadência, de forma a extinguir o crédito tributário, sem prejuízo das
fundamentações externadas nos tópicos anteriores.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.479 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726500/2012-14

9
Do Dispositivo.
Do exposto, não conheço do recurso no que toca a nulidade. No mérito, dou
parcial provimento ao recurso para fins de cancelar o lançamento da multa, inicialmente com
fulcro na inexistência da infração por força da condição suspensiva prevista na legislação e, sem
prejuízo deste fundamento, necessário reconhecer a aplicar o instituto da decadência, sendo outro
motivo pelo qual cancela-se o lançamento da multa, nos termos externados neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 211
DF CARF MF
Original